Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TRANSPORTE DE ENCOMENDAS POR APLICATIVO. EXTRAVIO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL LIMITADO AO VALOR PREVISTO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$1.639,23, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização, no valor de R$ 1.500,00 para cada autora por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75156574). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75156578).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e na quantia de R$ 1.639,23, a título de danos materiais. Alegou que, em 31/12/2024, contratou os serviços da recorrida para a entrega de objetos no endereço de sua filha, segunda autora. Afirmou, contudo, que os bens foram entregues em local diverso do solicitado. Aduziu que entrou em contato com a plataforma para relatar o ocorrido e solicitar providências, mas não obteve resposta efetiva. Destacou que a empresa se limitou a fornecer o número de telefone do motorista responsável, no entanto, não conseguiu estabelecer contato. Sustentou que alguns dos itens transportados seriam utilizados pela segunda autora na festa de réveillon, circunstância que lhe causou frustração, angústia e desespero, pois não pôde comemorar a chegada do novo ano com as peças adquiridas especialmente para a ocasião. Diante da recusa da requerida em solucionar o impasse pela via administrativa, a parte autora ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos prejuízos experimentados.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não atua como prestadora de serviços de transporte, tampouco emprega os motoristas vinculados à plataforma digital. Alegou que não exerce qualquer gerenciamento sobre a execução do serviço, realizado por motoristas autônomos, os quais respondem exclusivamente por seus próprios atos. No mérito, defendeu inexistirem elementos que demonstrem descumprimento de obrigações por parte da ré na condição de mera intermediadora. Sustentou que o eventual extravio de bens durante o transporte contratado não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço, sobretudo porque não foi comprovada violação às condições previamente estabelecidas. Aduziu que não houve qualquer irregularidade, pois o entregador teria cumprido integralmente as instruções fornecidas pela plataforma, finalizando a entrega no endereço indicado. Asseverou que prestou a devida assistência, informando à usuária que o suporte entraria em contato com o motorista e disponibilizou meios para comunicação direta entre as partes. Argumentou que a inobservância das vedações e recomendações da plataforma — como a ausência de contratação de seguro, o envio de bens em valor três vezes superior ao limite permitido e a remessa de mercadorias expressamente proibidas (joias) — caracteriza assunção do risco por parte da usuária, afastando eventual responsabilidade da recorrente. Afirmou não haver prova nos autos de que os bens supostamente extraviados correspondiam ao valor indicado na inicial. Aduziu que não foram demonstrados danos morais indenizáveis, uma vez que meros aborrecimentos ou desconfortos inerentes à vida em sociedade não configuram violação a direitos da personalidade. Requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem julgamento de mérito. Subsidiariamente, pleiteou o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela limitação da quantia fixada a título de danos materiais em R$ 500,00 e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da Uber pelo extravio de bens enviados por meio de sua plataforma; (ii) a responsabilidade da ré pelo extravio das mercadorias da parte autora enviadas por meio de motorista parceiro da ré; (iii) o valor a ser fixado por danos materiais; (iv) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização e (v) o valor fixado a título de reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a recorrente aufere lucro com a prestação do serviço por meio de sua plataforma, dessa forma, restam demonstrados o interesse e a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, o conjunto probatório demonstra a contratação do serviço de entrega e o extravio dos bens objeto do contrato firmado entre as partes. Tal constatação decorre do comprovante da viagem (ID 75156495), das mensagens trocadas entre a parte autora e o motorista, nas quais a autora confirma o endereço de entrega — 703 Norte — (ID 75156508, p. 9), divergente daquele informado pelo motorista como local da entrega — CLN 308 — (ID 75156508, p. 12); da ocorrência registrada junto ao suporte da Uber após o extravio (ID 75156559), na qual consta que a entrega não foi realizada no endereço contratado; e do Boletim de Ocorrência lavrado acerca do fato (ID 75156497).
9. Por sua vez, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço, limitando-se a afirmar que, em seu sistema, consta a conclusão da viagem e a entrega da mercadoria, sem, contudo, apresentar elementos mínimos capazes de corroborar tal alegação. Assim, embora inexista vínculo empregatício entre a plataforma e os motoristas, o serviço ofertado como “Uber Flash”, ao se comprometer com a entrega de itens, abrange também a sua guarda até a efetiva entrega, configurando falha na prestação do serviço no caso concreto. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal como reconhecido na sentença recorrida.
10. O ressarcimento por danos materiais, entretanto, não pode abranger a integralidade do prejuízo indicado, como fixado em primeiro grau. Isso porque os Termos e Condições do serviço “Uber Flash” preveem a possibilidade de transporte apenas de itens cujo valor não ultrapasse R$ 500,00, cláusula cuja ciência não foi contestada pela parte autora Consta do aplicativo a seguinte informação: "Para uma entrega ou retirada seja bem-sucedida, certifique-se de que não é necessário nenhum tipo de pagamento para a retirada ou entrega do item e que seus artigos: Pesar 10 kg ou menos; Valor de até R$4500 para envios com proteção do item ou até R$500 para envios sem proteção do item". Ademais, embora alegado o prejuízo no valor de R$ 1.639,23, não há nos autos comprovação de que os bens extraviados correspondiam ao montante indicado. Desse modo, o dever de indenizar deve observar o limite de R$ 500,00, em conformidade com as regras contratuais aplicáveis.
11. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. A falha na prestação de serviço isoladamente não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. No caso em exame, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, não se comprovou nos autos que o prejuízo suportado atingiu a subsistência das recorridas ou outra situação suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da empresa requerida a reparação dos alegados danos morais.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 500,00 (quinhentos reais) e afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.